Tribunal: TJBA
Processo: 8080792-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8080792-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNA GABRIELA DE BARROS BERLINI

AGRAVADO: VERERDIANA CARDOSO FERREIRA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO PINTO, IGOR AUGUSTO FONSECA PINTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL. PERCENTUAL DE 39,90%. DESPROPORÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ANS DE 6,06% PARA 2025. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ATUARIAL PELA OPERADORA. TUTELA ANTECIPADA MANTIDA. MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA NÍVEL 3 – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR CONTÍNUO.
PERICULUM IN MORA
INVERSO EVIDENTE. PRIORIDADE ABSOLUTA DA CRIANÇA (CF, ART. 227). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1 – Embora os contratos coletivos de plano de saúde não estejam sujeitos, por força de lei, aos índices de reajuste fixados pela ANS para os planos individuais, tais índices funcionam como parâmetros orientadores de razoabilidade na análise da eventual abusividade dos percentuais aplicados.

2 – A liberdade de pactuação nos contratos coletivos não autoriza reajustes desproporcionais; incumbe à operadora demonstrar, mediante balanço de contas, relatórios de sinistralidade e demonstrativos financeiros, a necessidade técnico-atuarial do percentual aplicado, especialmente quando este supera significativamente os parâmetros regulatórios.

3 – O reajuste de 39,90% — mais de seis vezes o índice ANS de 6,06% para 2025 — revela-se, em cognição sumária, presunção de abusividade, ante a ausência de qualquer documentação idônea à sua justificação.

4 – O
periculum in mora
inverso é mais robusto: a manutenção do reajuste pode inviabilizar o plano de saúde de criança com TEA Nível 3 em tratamento multidisciplinar contínuo, causando danos irreversíveis ao seu desenvolvimento.

5 – A proteção à saúde da criança ostenta caráter de prioridade absoluta (CF, art. 227; ECA, arts. 3º e 4º), sobrepondo-se ao interesse patrimonial da operadora, cujo eventual prejuízo é passível de reparação retroativa.

6 – Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8080792-13.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL e como Agravados E.S.F.D.S. e VERERDIANA CARDOSO FERREIRA:

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, mantendo-se integralmente a tutela antecipada deferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Alagoinhas, nos termos do voto da Relatora.